Tribunal: TJSP
Processo: 1012448-08.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. Hipótese dos autos na qual o contrato que deu ensejo à negativação do nome da Autora é diverso daquele que motivou o ajuizamento de ação anterior. Ausência de coisa julgada. Necessidade de anulação da r. sentença. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.